Tribunal: TJPA
Processo: 0003344-56.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003344-56.2018.8.14.0401

APELANTE: HARLEY WENDELL NASCIMENTO OLIVEIRA, DANIEL MENDONCA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. DOSIMETRIA DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do roubo consumado para a forma tentada; (ii) estabelecer se é possível excluir a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; (iii) determinar se é possível aplicar a fração mínima de aumento na terceira fase da dosimetria da pena; (iv) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação do roubo se confirma pela inversão da posse dos bens mediante grave ameaça, conforme depoimento da vítima e elementos probatórios nos autos, sendo inaplicável a tese de tentativa.

4. A exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo é inviável, tendo em vista a confissão do réu e a apreensão de revólver e munições devidamente periciados.

5. O pedido de justiça gratuita é inadmissível, pois a sentença já isentou o apelante do pagamento das custas, inexistindo interesse processual.

6. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias do crime (reféns e ameaça com arma), possui fundamentação idônea, sem espaço para neutralização da vetorial.

7. A majoração da pena na terceira fase da dosimetria deve observar critérios qualitativos; ausência de fundamentação concreta para fração superior à mínima impõe a aplicação da fração de 1/3, conforme súmula 443 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Daniel Mendonça dos Santos parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso de Harley Wendell Nascimento Oliveira conhecido e parcialmente provido, com extensão dos efeitos ao corréu.

Tese de julgamento:
“1. O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que a recuperação dos bens ocorra logo após o crime. 2. A utilização de arma de fogo devidamente apreendida e periciada autoriza a incidência da majorante do art. 157, §2º, I, do CP. 3. A majoração da pena por causas de aumento deve observar critérios qualitativos, sendo vedado o aumento superior à fração mínima na ausência de fundamentação concreta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 157, §2º, I e II; CPP, arts. 577, p. ú; 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 443; TJMG, ApCrim n. 10647190014512001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 07.07.2020; TJAM, ApCrim n. 0604599-73.2022.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, j. 27.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso de Daniel Mendonça dos Santos, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Harley Wendell Nascimento Oliveira, com efeito extensivo ao corréu, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, Daniel Mendonça dos Santos foi condenado à pena reclusiva de 5 anos e 10 meses, em regime semiaberto, e ao pagamento de 58 dias-multa, e Harley Wendell Nascimento Oliveira à pena reclusiva de 7 anos, em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 11100498).

Ambos os apelantes postulam pela desclassificação do crime para a modalidade tentada, com fulcro no art. 14, II, do CP. Daniel Mendonça dos Santos, por sua vez, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, em virtude de sua condição econômica, e a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (ID 11100507).

De outro lado, Harley Wendell Nascimento Oliveira pugna pela reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sustentando que o juízo recorrido negativou a vetorial das circunstâncias do crime à míngua de fundamentação idônea. Além disso, requer a aplicação da fração de 1/3 para as causas de aumento, ao argumento de que há ausência de fundamentação para a utilização de fração superior, com a consequente redução da pena pecuniária ao mínimo legal (ID 11100517).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (IDs 11100523 e 11100520), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento dos recursos (IDs 13017254).

É o relatório.

VOTO

Na espécie,
não há espaço para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para a forma tentada
, uma vez que restou amplamente demonstrada a consumação do delito, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Ressalte-se que a vítima, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, confirmou que, após ter sido ameaçada com uma arma de fogo em seu pescoço, entregou a chave de seu carro e sua bolsa, tendo recuperado seus bens na delegacia (ID 11100498, pág. 3).

Tal elemento, aliado às demais provas testemunhais e documentais constantes nos autos, confirmam a consumação do crime de roubo, não havendo margem para o reconhecimento da tentativa.

Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 582, afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica. No caso em tela, os apelantes exerceram domínio sobre os bens da vítima, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Além disso, importa destacar que a recuperação dos bens pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo. Segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua restituição posterior, como se deu na espécie.

Por seu turno, inviável acolher
o pleito de Daniel Mendonça dos Santos pela exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
.

Na espécie, restou comprovado foi utilizada arma na ação delitiva, fato confessado pelo próprio réu, conforme consignado na sentença (ID 11100498). Além disso, o Termo de Exibição e Apreensão (ID 11100300, pág. 5) e Laudo n. 2018.01.000873-BAL (ID 11100479), atestam que foi apreendida com os réus “uma arma de fogo tipo Revólver, calibre nominal .38, marca TAURUS, fabricada pela empresa Taurus - Brasil, armação com acabamento oxidado, número de série 545759”; “dois cartuchos munição para arma de fogo, calibre nominal .38 SPL TREINA, marca Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), confeccionados em metal amarelo e com projéteis do tipo Chumbo Ogival (CHOG), apresentando as cápsulas de espoletamento intactas” e; “dois estojos de munição para arma de fogo, calibre nominal .38 SPL, marca Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), confeccionados em metal amarelo, apresentando as cápsulas de espoletamento percutidas e cargas deflagradas”.

De outro lado, inviável acolher o pedido de concessão de gratuidade judiciária formulado em favor de
Daniel Mendonça dos Santos,
visto que a sentença isentou o apelante do pagamento das custas processuais, inexistindo interesse processual sob o ângulo pretendido, aos ditames do art. 577, parágrafo único do CPP.

Sob outro ângulo,
incabível o pleito de Harley Wendell Nascimento Oliveira pela reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal.

In casu
, verifica-se que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, desenvolvida nos seguintes termos:

“as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, tendo em vista que a vítima estava conduzindo regularmente seu veículo em via pública, além do que os acusados fizeram outras pessoas de reféns buscando se desvencilhar da ação do estado em prendê-los ante a prática delituosa (ID 11100498, pág. 7)

No ponto, ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a exasperação da basilar foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, considerando que as circunstâncias em que ocorreram o delito foram mais gravosas do que as inerentes ao tipo penal em questão, visto que outras pessoas foram mantidas como reféns, inclusive uma criança, ameaçadas com uma arma apontada para as suas cabeças na tentativa dos acusados de se desvencilharem da prisão (v.g. TJAM,
ApCrim n. 0604599-73.2022.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 27.10.2022)

Dessa forma, há fundamento idôneo para a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Por outro lado, quanto ao pleito de aplicação da fração mínima de 1/3 para as causas de aumento na terceira fase da dosimetria, verifica-se que assiste razão ao apelante
Harley Wendell Nascimento Oliveira
.

Isso porque a sentença majorou a pena à fração de 2/5 sem apresentar fundamentos concretos que justificassem o incremento, limitando-se a apontar a presença de mais de uma majorante. Contudo, tal justificativa, por si só, não autoriza a exasperação além do mínimo legal. No caso, não há elementos fáticos ou circunstanciais que revelem maior gravidade na forma de execução do delito a justificar a fração superior a 1/3.

Destarte, incide a súmula n. 443 do STJ, e entendimento jurisprudencial no sentido de que “não cabe o aumento superior ao patamar mínimo (um terço) no roubo majorado apenas por se vislumbrar duas ou mais causas especiais de aumento, uma vez que tal valoração deve ser feita sob o aspecto qualitativo, e não quantitativo” (TJMG,
ApCrim n. 10647190014512001
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Turma Criminal, j. 07.07.2020).

Assim, redimensiono a reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico a fim de majorar a pena à fração de 1/3, estabelecendo a reprimenda definitiva de
Harley Wendell Nascimento Oliveira
em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 67 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, e por força do art. 580 do CPP, estabelecer a pena de
Daniel Mendonça dos Santos
em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 53 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo em vigor ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, nego provimento ao recurso de Daniel Mendonça dos Santos, e conheço e dou parcial provimento ao recurso de Harley Wendell Nascimento Oliveira, com efeito extensivo ao corréu, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025